Tribunal: TJES
Processo: 5000204-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI TEIXEIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE FORAGIDO.

REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS E
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ.

2. Após o crime, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, e permanece foragido, o que também justifica a decretação da segregação cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

3. A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito em 21/12/1991, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e a necessidade garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente. Precedente do TJES.

4. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua decretação.

5. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000204-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDECI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI, 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA - ES39789, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDECI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve o decreto de prisão preventiva, já que pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP).

Alega o impetrante, a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e o fato delituoso, uma vez que o paciente somente teve conhecimento do processo recentemente, tendo constituído advogado para atuar em sua defesa.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, uma vez que todas as circunstâncias pessoais do paciente são favoráveis, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e, alternativamente, que seja designada a sessão de julgamento, na primeira data disponível.

Consta na denúncia
(id 7011006)
e na decisão de pronúncia
(id 7011007), que o paciente, no dia 21/12/1991, assassinou a tiros de espingardada a sua companheira IVETE DOS SANTOS GONÇALVES, após chegar embriagado na residência, e iniciar uma discussão, empreendendo fuga, após o crime.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isto porque
,
verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20/03/1996
, uma vez que evadiu-se do distrito da culpa, não sendo localizado para responder ao processo, tanto é que foi reconhecida a sua revelia, pois se encontrava em local incerto e não sabido.

Registro também, que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio em 02/04/2012, momento em que o processo foi sobrestado, aguardando a sua captura.

É certo que, após mais de dez anos da decisão de pronúncia, o paciente constituiu advogado nos autos, em 14 de agosto de 2023, todavia, não se apresentou para o cumprimento do mandado de prisão e nem foi capturado, portanto, encontra-se foragido, conforme informação constante no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça.

Deste modo, entendo que
os requisitos da prisão preventiva encontram-se presente
s
, em razão da gravidade em concreto do delito, já que se trata de homicídio, tendo como vítima, a companheira do paciente.

Verifico ainda, a existência de
indícios de autoria e materialidade
, em razão da decisão de pronúncia (id 7011007), que aponta o paciente, como autor do fato delituoso.

Outrossim, tenho que
a manutenção do decreto prisional também se faz necessária, para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu do distrito da culpa, permanecendo foragido desde o cometimento do crime, em 1991, sendo que, até a presente data, o mandado de prisão ainda não foi cumprido.

Sobre o tema, destaco o entendimento do
STJ
:

“(...) 1. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que a Corte estadual ressaltou a gravidade do crime praticado pelo agravante, haja vista que desferiu diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava de costas, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; o que demonstra o risco ao meio social e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Ressalta-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista que o agravante encontra-se foragido desde a data dos fatos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3.
Impende ressaltar que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.(...)”

(AgRg no HC n. 772.087/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.)

Por sua vez, em relação a alegação de
ausência de contemporaneidade
, registro que, diferentemente do que alega a defesa,
a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, ocorrido em 21/12/1991, mas, sim, à verificação de sua necessidade, conforme decisão proferida em 19/12/2023
(id 7089999), que reconheceu o perigo concreto à ordem pública e a necessidade garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga do acusado, que ainda permanece foragido.

Aliás, em caso similar ao presente, tem-se
o seguinte julgado desta Câmara Criminal
:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Quanto a alegação, de que as c
ondições
pessoais
são favoráveis ao paciente, pacífico o entendimento jurisprudencial de que estas circunstâncias, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua decretação.

De igual modo, tenho como inviável a
fixação de medidas cautelares
, previstas no art. 319, do CPP, uma vez que, o decreto prisional encontra-se fundado na gravidade concreta do delito, e no perigo de fuga do distrito da culpa, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

P
or fim, em relação ao pedido subsidiário,
penso que compete ao Juízo de origem, designar a data da sessão de julgamento, de acordo com os processos pautados e que merecem prioridade legal, cabendo a este Tribunal de Justiça, tão somente, recomendar celeridade no feito, já que se trata de crime praticado em 21/12/1991.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7149125),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem de habeas corpus.